Tribunal: TJPA
Processo: 0001665-04.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001665-04.2017.8.14.0030

APELANTE: VINICIUS SILVA DOS SANTOS, JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70 DO CPB.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE DOS RECORRENTES PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DOS APELANTES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE PARA AMBOS OS RÉUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA RETIFICADA PARA 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E MAIS 20 (VINTE) DIAS-MULTA.
2 –
PLEITO DE

RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º ALINEA B) DO CPB.
3
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES
3
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para retificar a dosimetria da pena de ambos os réus para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, modificando o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VINICIUS SILVA DOS SANTOS e JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/Pa (
fls. 118/128 – ID 4312673
) que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II, c/c art. 70, todos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
171/175 – ID 4312676
), pleitearam os recorrentes pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Demandaram por fim, o prequestionamento de toda matéria recorrida.

Em contrarrazões (
fls. 179/187 – ID 4312678
), o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso, afastando-se a culpabilidade como vetor negativo na primeira etapa da dosimetria, bem como, a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 196/204 – ID 4312680
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que no dia 11 de dezembro de 2016, por volta das 20h30min, a vítima, senhora RENATA CRISTIAN JUSTINO FREIRE, estava na sua residência juntamente com seu marido Alex e seu filho Davi, quando o ora denunciado JEFFERSON, portando uma arma de fogo, e seu comparsa também denunciado VINICIUS, armado com uma faca, invadiram a casa da vítima, e sob grave ameaça, anunciaram o assalto, sendo que todos foram feitos de refém e colocados dentro do banheiro, ocasião em os acusados roubaram vários pertences pessoais dos ofendidos, tendo em seguida se evadido do local.

A vítima ALEX MONTEIRO SILVA, declarou que no dia do fato estava na cozinha de sua residência e sua esposa e seu filho estavam na sala, quando foram abordados por dois indivíduos, sendo que um deles portava arma de logo enquanto o outro estava com uma faca nas mãos, ambos com os rostos parcialmente cobertos; que o indiciado que estava com a faca abordou sua esposa enquanto que o outro indivíduo armado com a arma de fogo tipo revólver rendeu o declarante o amarrando e cobrindo seu rosto com um pano, tendo sido trancado no banheiro da casa juntamente com sua esposa e seu filho de apenas 06 anos de idade.

Foram confeccionados Autos de Reconhecimento por fotografia, onde a vítima Renata Cristian Justino Freire foi unanime em reconhecer JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO, vulgo "TAZ” e VINICIUS SILVA DOS SANTOS. vulgo “CARA DE PEDRA”, como os autores do crime em apuração.

Os objetos subtraídos foram apreendidos e entregues posteriormente aos seus legítimos donos, conforme consta no bojo do procedimento.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (Art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 do CPB).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso no qual requereram, em suma, a redução da pena base ao mínimo legal, bem como, a retificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Reavaliando a dosimetria fixada na sentença em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que muito embora o juízo de piso tenha cometido equívoco ao avaliar negativamente a
conduta social
dos acusados, constata-se que a culpabilidade dos réus extrapolou o tipo penal em apreço em razão da ousadia e destemor empregados na ação delitiva, praticada mediante a invasão do domicílio das vítimas, tendo os acusados se utilizado de uma arma de fogo e de uma faca para o exercício da violência; no mesmo sentido,
as circunstancias do crime
também se revelam desfavoráveis por ter sido o ilícito cometido contra três vítimas, uma delas menor de idade, tendo os acusados feitos os ofendidos como reféns enquanto buscavam objetos para subtrair de dentro da residência, agindo com extrema violência.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base em 01 (um) ano acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial no mesmo patamar fixado na origem, isto é,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, para ambos os réus
.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, tendo ambos os acusados confessado a ação delituosa, deve ser mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso II, alínea d) do CPB, o que resultou na atenuação da pena corpórea em 01 (um) ano, restando quantificada a reprimenda dos acusados no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Oportuno ressaltar, que a atenuação não alcançou a pena de multa por ocasião do reconhecimento da aludida atenuante, motivo pelo qual, deve ser atenuada a reprimenda pecuniária de 20 (vinte) para 10 (dez) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena dos acusados quantificada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa.

Em sequência, aplicando o concurso formal de crimes (art. 70 do CPB), por terem sido subtraídos bens de pelo menos duas vítimas no mesmo contexto fático, deve ser mantida a causa de aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto) estabelecida pelo juízo sentenciante, quantificando-se a reprimenda definitiva de ambos os acusados em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, retificada após a correta incidência da aludida fração.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a dosimetria da pena de ambos os réus para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa
,
modificando o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 14/09/2022